Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706371-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: GIRLENE CASTRO NERES ESPÍNDOLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SUPERENDIVIDAMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA ATÍPICA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 139, IV, DO CPC. CAUTELAR DE ARRESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos do procedimento de repactuação de dívida (superendividamento). 1.1. A decisão agravada determinou que as requeridas comprovassem o cumprimento da decisão proferida em agravo de instrumento, sob pena de arresto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia está centrada em analisar se o juízo de primeiro grau pode impor sanções coercitivas no caso de descumprimento de medida liminar imposta pelo juízo de segundo grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. Nesse sentido: “1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador”. (0734628-02.2023.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 22/01/2024) IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “No caso, a decisão agravada encontra respaldo nos poderes conferidos ao magistrado pelo artigo 139, IV, do CPC, o qual autoriza adoção de medidas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, não restando demonstrado abuso de poder ou ilegalidade manifesta que justifique a reforma da decisão.” _________ Dispositivos relevantes citados: art. 139, inc. IV, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013; TJDFT, 07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020; 0734628-02.2023.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 22/01/2024. O recorrente alega violação ao artigo 11, § 1o, da Lei 10.820/2003, sustentando ser indevida a limitação imposta quanto aos descontos mensais no contracheque do recorrido, decorrentes de empréstimos, no aporte de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos. Defende que a decisão deixou de observar a tese firmada no julgamento do REsp 1.863.973/SP, tema 1.085 do STJ. Invoca dissídio pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado da Corte Superior como paradigma. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 11, § 1o, da Lei 10.820/2003 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002